Tribunal: TJDFT
Processo: 0020081-60.2012.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
1. Decorrido o prazo de 1 (um) ano da suspensão sem que sejam encontrados bens penhoráveis, tem início a fluência do prazo da prescrição intercorrente da pretensão executiva, conforme estabelece o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil.
2. Negou-se provimento ao recurso.